Tribunal: TJMT
Processo: 1019320-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019320-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), DORVALINA PIANA PEREIRA - CPF: 593.026.821-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL
–
DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO
DECISUM
– OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA
– INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega omissão da Câmara em relação ao argumento
de que o juízo de origem, “
para modificar a sentença transitada em julgado, considerou que o TJMT no julgamento da apelação cível 104984/2013, mandou excluir os mesmos encargos financeiros das cédulas”
(ID. 114827477 - Pág. 4).

Argui a inaplicabilidade do repetitivo REsp n. 1.552.434-GO, uma vez que firmado esse tema em 14/06/2019 enquanto a sentença transitou em julgado em 2015.

Aduz que discorreu sobre a impossibilidade de suscitar matéria de ordem pública quando a tese já foi rejeitada anteriormente, e que deve ser observado o princípio da boa-fé.

Sustenta que o acórdão é contraditório ao desconsiderar o fato de que na
Apelação foi determinada de ofício a exclusão dos juros remuneratórios e a incidência apenas da correção monetária e dos juros de mora a contar da citação, porém depois, nos Embargos de Declaração, o relator entendeu que o agravado foi condenado na primeira instância a ressarcir o indébito com os mesmos encargos e manteve a sentença sob o fundamento de que essa matéria não foi devolvida ao Tribunal. Assinala que, diante disso, houve violação à coisa julgada.

Pugna pela atribuição de efeitos infringentes.

Manifestação do embargado no id n. 115870988.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou expressamente no aresto que a sentença objeto de Cumprimento “
em nenhum momento fez menção expressa a juros remuneratórios capitalizados nos cálculos da repetição do indébito. Reportou-se apenas à aplicação de correção com os mesmos encargos, ou seja, correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, é o que se denota da parte dispositiva da sentença:
”.

Diante dos elementos contidos nos autos, a Câmara afastou o argumento de que houve violação à coisa julgada e destacou que, longe disso, evitou-se que os cálculos se dessem em dissonância do que ficou estipulado na fase de conhecimento. Vale reiterar que sem a inclusão expressa dos juros remuneratórios capitalizados na repetição do indébito é vedada a sua incidência.

No que concerne ao julgamento da Apelação e posteriormente dos Embargos de Declaração, ficou registrado que
em nenhuma dessas ocasiões foi mencionada a viabilidade de incluir juros remuneratórios nos cálculos da repetição do indébito. E mais, que no final
a sentença foi mantida na íntegra,
sendo
infundada a arguição de que na segunda instância foi imposto algum encargo
. Sobre esse ponto, foi anotado o seguinte:

A agravante ajuizou Ação de Repetição de Indébito visando receber as diferenças da correção monetária incidente a maior nos Planos Econômicos Verão e Collor I, na CRPH 90/00025-0.

A lide foi julgada parcialmente procedente para:

(...)
condenar o Banco do Brasil S/A a restituir aos autores o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% e 41,28% correspondente ao índice BTNF aplicado em razão Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% sobre o saldo devedor da cédula rural
90/00025-0
, em 30/04/1990.

A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC.

Para evitar futuro embate sobre a forma de restituição quanto ao Plano Collor, determino, desde já, que a cédula seja atualizada na forma contratual até a data de 30/04/1990. Aplicando-se a correção monetária no mês de abril de 1990 no índice de 84,32%.

O cálculo deverá ser repetido utilizando-se o índice de 41,28% no mês de abril de 1990, onde será apurado o diferencial entre os índices, sendo este o valor da condenação, em moeda da época.

Os valores a serem restituídos, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.

O ora agravado interpôs o RAC 104984/2013, parcialmente provido apenas para determinar que sobre os valores a serem restituídos deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, não podendo ser utilizados os mesmos encargos estabelecidos na CRPH (AgRg no REsp 792.476/MG).

Então a agravante opôs Embargos de Declaração (n. 117451/2014), que foram acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer o julgamento
extra petita
e, com isso, negar provimento à Apelação. Eis a decisão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - NÃO IMPUGNAÇÃO DA FORMA DE DEVOLUÇÃO - ALTERAÇÃO DO RESULTADO - SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO EM PARTE.

O julgamento é extra petita quando aborda questão a respeito do qual não houve pedido expresso do recorrente para que o Tribunal se manifestasse sobre isso.

Não sendo questionada a forma de devolução da repetição do indébito fixada no decisum, ela deve ser mantida, mesmo que contrária ao entendimento dominante no STJ que não autoriza a devolução com os mesmos encargos da cédula.

A embargante sustenta ter pleiteado na inicial que o indébito fosse corrigido com os mesmos encargos da cédula (juros e correção monetária), desde o pagamento indevido até a restituição, e juros de mora.

Aduz que antes do julgamento do Resp 447.431/MG, o STJ determinava a aplicação do princípio da reciprocidade, ou seja, o indébito deveria ser devolvido com os mesmos encargos das cédulas, exatamente da forma como foi pedido na exordial. Desde o julgamento do Resp 447.431/MG, o STJ excluiu a aplicação do princípio da reciprocidade, contudo manteve a cobrança de juros remuneratórios de 1% ao mês e correção monetária, desde a cobrança indevida, mais juros de mora, a partir da citação (sic. fl 349).

Alega que o embargado não impugnou a forma de devolução do indébito (mesmos encargos da cédula), contudo, ao julgar o apelo, o acórdão embargado reformou a sentença para excluir a devolução do indébito com os mesmos encargos, ao fazê-lo afrontou diretamente o art. 128 do CPC e os artigos 512 e 515, caput, do CPC (sic fls. 357/358).

Afirma também que o embargado não contestou a aplicação do art. 359 do CPC por não ter exibido os documentos, e que reconheceu o término dos contratos com o pagamento.

Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que sejam sanadas essas questões.

O embargado se manifestou às fls. 367/371.

É o relatório.

O recurso de apelação foi parcialmente provido somente para determinar que sobre os valores a serem restituídos incidam juros de mora de 1% e correção monetária, não podendo ser utilizados os mesmos encargos estabelecidos na cédula (AgRg no REsp 792.476/MG). Logo, apenas esse ponto será examinado, já que no mais não há interesse recursal.

A instituição financeira não impugnou a forma de devolução definida na sentença - mesmos encargos utilizados na cédula-, limitando-se a dizer que a repetição do indébito seria indevida.

O julgador deve ficar adstrito às questões apontadas pelas partes em seus recursos, firmando seu convencimento nem acima nem aquém do pleiteado, exceto nos casos em que há questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.

Nestes autos, ao alterar o modo de realização da repetição do indébito houve julgamento fora do pedido e dos limites estabelecidos pela recorrente.

Apesar de ter entendimento contrário ao que foi consignado na sentença, aliás, prolatada em sentido diverso da jurisprudência dominante no STJ, que não autoriza a aplicação do princípio da reciprocidade na devolução do indébito, conforme a própria embargante expôs, a não insurgência do embargado contra esse ponto impede a sua análise e principalmente a sua alteração.

Posto isso, conheço em parte do recurso e, nesse ponto, lhe dou parcial provimento, conferindo-lhe efeitos infringentes, para reconhecer que houve julgamento extra petita e com isso julgando improcedente a apelação do embargado, mantendo a sentença na sua integralidade.

Iniciada a Liquidação da Sentença, a agravante pugnou pela nomeação de perito, que apurou que seria devida a restituição de R$177.674.040,86 (agosto de 2019 - id n. 38485056 - Pág. 51, 1o grau), valor posteriormente retificado para R$232.178.886,35 (id 45952082 - Pág. 11, 1o grau). A agravante concordou com esse montante, porém o agravado o impugnou.

Foi então proferida a decisão recorrida, que mandou intimar o perito para adequar o cálculo com observância à “
correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, sem a capitalização e sem aplicação dos juros remuneratórios”.

Confira-se:

(...)

Analisando os autos, observo que o perito analisou as cláusulas pactuadas, bem como as alterações determinadas em sentença e apresentou laudo com resultados COM e SEM a incidência dos encargos remuneratórios contratuais na evolução do valor da diferença.

Consigno que, no que diz respeito à incidência dos juros remuneratórios, a sentença não analisou referida aplicação (id no 38485052 – pág. 19), tampouco o acórdão da apelação (id no 38485053 – pág. 07), que determinou a restituição dos valores com incidência de juros de mora de 1% e correção monetária, não podendo ser utilizados os mesmos encargos estabelecidos na cédula.

Assim, oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.552.434/GO, o qual transitou em julgado em 14/06/2019, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 968, firmou a tese: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, sob o fundamento de que esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, muito menos ao lucro auferido pelo ofensor.

Ademais, impende consignar que compete ao juiz, por constituir matéria de ordem pública, a adequação do valor executado, afastando-se, se necessário, o excesso. Salienta-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.608.052/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.10.2019).

Portanto, partindo da premissa de que a referida sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3o, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudências supracitadas, deve o cálculo pericial observar a correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, sem a capitalização e sem aplicação dos juros remuneratórios.
(Id 106990462).

O agravante alega que faz jus à devolução do indébito com os mesmos encargos financeiros praticados nas cédulas rurais (correção monetária e juros convencionados nas cédulas rurais, capitalizados mensalmente), pois assim teria pleiteado na inicial. Acrescenta que o agravado não contestou essa questão, portanto estaria incluída na decisão, já que o feito foi julgado totalmente procedente.

No aresto foram também
colacionadas ementas de 2021 deste Tribunal em Agravos de Instrumento em que se discutia a mesma situação ora em análise, com destaque para a do AI 1022533-55.2020.8.11.0000,
desta Câmara
, que teve desfecho igual ao do presente feito.

E mais, o repetitivo
REsp n. 1.552.434-GO
nem sequer serviu de fundamento do acórdão
, pois os juros remuneratórios foram afastados por ausência de inclusão expressa na sentença.

Logo, é evidente o intuito da embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022